Tribunal: TJDFT
Processo: 0020135-93.2002.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0020135-93.2002.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TARE. LEI DISTRITAL No 4.732/11. REMISSÃO DA DÍVIDA. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 817/STF. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – A Lei Distrital no 4.732/2011 concedeu a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários resultantes da diferença entre o regime tradicional de apuração do ICMS e o tratamento tributário decorrente da opção do contribuinte pelo regime especial denominado de Termo de Acordo de Regime Especial – TARE – além de convencionar, após o escoamento do prazo da suspensão da exigibilidade dos créditos, a remissão a esses mesmos créditos. 2 – O Conselho Especial desta Corte Justiça, na ADI n. 2012.00.2.014916-6, reconheceu a constitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/2011, conclusão que foi desafiada pelo MPDFT via Recurso Extraordinário (RE 851.421/DF), dando ensejo ao Tema de Repercussão Geral no. 817 (“possibilidade de os Estados e o Distrito Federal, mediante consenso alcançado no CONFAZ, perdoar dívidas tributárias surgidas em decorrência do gozo de benefícios fiscais, implementados no âmbito da chamada guerra fiscal do ICMS, reconhecidos como inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal”). 3 – A Corte Constitucional, ao concluir o julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 817 em 18/12/2021, fixou a tese de que “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais” (RE 851421, Relator: Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2021, Processo Eletrônico – Repercussão Geral – Mérito DJe-048 Divulg. 11/03/2022 Public. 14/03/2022), reconhecendo, desse modo, a constitucionalidade da Lei Distrital n. 4.732/2011. 4 – Considerando que a empresa Apelada não se enquadra na exceção contida no artigo 3o da Lei no 4.732/2011, pois nada há nos autos que infirme que a Ré esteja em atividade no Distrito Federal, descabe falar-se em não aplicação dos ditames legais, em especial pelo fato de que o crédito tributário buscado no Cumprimento de Sentença em epígrafe é atinente ao período de fevereiro de 2002 a março de 2008, o que a enquadra no artigo 1o, § 1o, inciso I, do mencionado Diploma legal. Estando a sentença de acordo com a tese fixada pelo STF no Tema de Repercussão Geral n. 817, é o caso de manutenção do ato decisório. Apelação Cível desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil, defendendo a condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, por ser parte vencida nos autos. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com o Tema 407 dos recursos especiais repetitivos do STJ (REsp 1.134.186/RS). Por fim, pede que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados LAURINDO LEITE JÚNIOR, OAB/SP 173.229, e LEANDRO MARTINHO LEITE, OAB/SP 174.082 (ID 39317490). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte” (AgInt no AREsp n. 2.040.491/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). Também não deve prosseguir o apelo especial no tocante à suposta ofensa ao artigo 85, §1o, do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria inserta no dispositivo apontado como violado pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.106.020/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022). Ademais, no que se refere à apontada divergência, segundo a Corte Superior, “Prejudicada a análise de divergência jurisprudencial quanto à matéria a respeito da qual a tese sustentada foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional ou sobre a qual houve a aplicação de óbice sumular” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.986.324/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022). Por fim, determino que todas as intimações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados LAURINDO LEITE JÚNIOR, OAB/SP 173.229, e LEANDRO MARTINHO LEITE, OAB/SP 174.082 (ID 39317490). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025